Tribunal: TJES
Processo: 0000489-90.2014.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000489-90.2014.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. UNILATERALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

E
m que pese a conclusão adotada pela seguradora, a prova pericial judicial realizada nestes autos foi categórica e incisiva em afirmar que os danos constatados nos veículos envolvidos no acidente demonstram que a batida teria sido realizada na forma que foi narrada no boletim de ocorrência.

2.
E
m casos como este, sobressai a relevância da prova pericial, que, uma vez produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador.

3
.
Por certo o julgador não está adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, no entanto, “
diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário
”. (TJES; AC 0000602-38.2016.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

4
.
Com efeito, os documentos inerentes à sindicância realizada pela seguradora não possuem o condão de, por si só, comprovar a tese recursal, haja vista que se trata de prova unilateral produzida sem a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

5.
Por outro lado,
não obstante o erro da
r
ecorrente ao promover a negativa da cobertura securitária, das circunstâncias narradas não resulta,
ipso facto
, a configuração de dano moral indenizável ao
autor
, máxime porque em nenhum momento restou descrita por ele qualquer situação que desbordasse do mero inadimplemento contratual.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000489-90.2014.8.08.0020

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADOS: ACÁCIO APRÍCIO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
sociedade incorporadora da segunda requerida,

em face da sentença acostada no ID 7609591, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª Vara da Comarca de Guaçuí
que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais c/c danos morais por ato ilícito causado por acidente de trânsito”
ajuizada por
ACÁCIO APRÍCIO DE OLIVEIRA
em face de
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
e

SULAMERICA CIA NACIONAL DÉ SEGUROS
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a demanda em relação ao requerido
MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
para condenar a requerida
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
a

pagar a parte autora, a quantia de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, quantias as quais deverão ser, acrescidas de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da data da negativa da seguradora, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

CONDENO a segunda requerida, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
ao patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) dos valores das condenações impostas acima, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (ID 7609596), sustenta a apelante, em síntese, que: (i)
“[...] as avarias encontradas no veículo do Apelado, bem como a origem e força causadora de tais avarias eram/são INCOMPATÍVEIS com as características construtivas e respectivos danos frontais do veículo do requerido/segurado, divergindo também da dinâmica reportada a seguradora”
; (ii) nos autos da ação indenizatória promovida pelo segurado Marcos Vinicius de Oliveira em face da seguradora, registrada sob o nº 0000105-36.2014.8.08.0018, foi realizada, tal como na via administrativa, perícia, tendo o
expert
concluído que os danos apresentados nas fotos não são condizentes com a dinâmica do sinistro informado, de modo que houve, posteriormente, sentença de improcedência; e (iii) não cometimento de ato ilícito a caracterizar os danos morais.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.
Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos acontecimentos que circundam o presente caso, adotando, basicamente, o relatório lançado na r. sentença objurgada.

Trata-se de “
ação de indenização por danos materiais c/c danos morais por ato ilícito causado por acidente de trânsito”
ajuizada por
ACÁCIO APRÍCIO DE OLIVEIRA
em face de
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
e

SULAMERICA CIA NACIONAL DÉ SEGUROS
.

Na inicial, alega a parte autora que é proprietária de um veículo I/KIA SORENTO EX2 3.5G17, placa QDT9458, chassi KNAKU813DD5303021, ano 2012, modelo 2013, cor prata, e que, em 07/09/2013, na Rodovia BR 488, enquanto conduzia o seu veículo, um FORD FOCUS 2.0 FLEX 4PAT, ao fazer uma ultrapassagem, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo do autor, ocasionando a perda total de ambos os veículos.

Acrescenta que o 1º requerido assumiu sua responsabilidade pelo evento danoso, informando que possuía seguro com a previsão de responsabilidade por danos a terceiro.

Ocorre que a seguradora, 2ª requerida, indeferiu o pedido de indenização sob o argumento de que
“restou comprovada a falta de nexo entre as avarias apresentadas pelos veículos envolvidos no acidente”
.

Requer, portanto, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais por perda total do seu veículo, no importe de R$ 107.796,00 (cento e sete mil e setecentos e noventa e seis reais), corrigido desde a negativa administrativa (31/10/2013), bem como por danos morais em valor a ser arbitrado por este juízo.

O 1º requerido apresentou contestação às fls. 38/48, oportunidade em que reconheceu que concorreu para a realização do evento danoso, contudo, discorda que tenha que lhe ser atribuída qualquer responsabilidade, tendo em vista que, nos termos do contrato de seguro veicular firmado, deve a seguradora ré efetuar o ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes do sinistro.

A seguradora, por sua vez, em sua peça contestatória (fls. 64/83), alega que foi aberto processo interno de sindicância para averiguar as avarias, o qual teria concluído que não há nexo causal entre a dinâmica narrada pelas partes e os danos apurados no veículo, aduzindo que o acidente teria sido premeditado, gerando agravamento proposital do risco, o que, segundo cláusula contratual, retira o direito à garantia do seguro.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima delineada.

Para tanto, sustentou o juízo
a quo
, em síntese, que
“[...]
A prova pericial produzida nos autos, por profissional nomeado pelo juízo, concluiu pela existência de colisão frontal entre os veículos, e que ambos os automóveis apresentaram deformidades compatíveis com os respectivos veículos com os quais colidiram, em consonância com os fatos narrados”.

Aduziu, ainda, que
“[...] O parecer
do
expert

torna indene de dúvidas, portanto, que os danos verificados em ambos os veículos demonstram que houve colisão entre eles, e que a dinâmica do sinistro se deu nos termos narrados no Boletim de Ocorrência lavrado à época”.

Por fim,
“[...] Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que também deve prosperar, haja vista que o veículo do autor sofreu perda total, ou seja, foi inutilizado pelo sinistro, de forma que a recusa da seguradora lhe gerou transtornos que ultrapassam o mero dissabor ou intempéries cotidianas”.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

No que concerne ao primeiro ponto controverso instaurado nos autos, qual seja, se o requerente
faz
jus
ao recebimento de indenização por danos materiais, a partir da análise do sinistro ocorrido
e das provas carreadas aos autos
, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado pelo MM. Juiz de 1º Grau.

É incontestável que o primeiro requerido –
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
-, conforme pacto acostado às fls. 98/100, realizou com a segunda requerida -

SULAMERICA CIA NACIONAL DÉ SEGUROS
– contrato de seguro de veículo.

Denota-se, ainda, que, conforme boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (fls. 23/25), as partes envolvidas no acidente relataram que o veículo conduzido pelo primeiro réu, ao realizar uma ultrapassagem, diante da pista molhada e de pouca visibilidade, colidiu frontalmente com o automóvel do autor, oportunidade em que teria ocorrido o acidente.

Ocorre que, segundo alega a segurada, após a realização de sindicância, foi concluído que as avarias ocorridas em ambos os veículos não seriam compatíveis com a dinâmica narrada pelos condutores (colisão frontal), de modo que negou o pagamento do seguro diante de uma possível constatação de fraude.

Contudo, em que pese a conclusão adotada pela seguradora, a prova pericial judicial realizada nestes autos foi categórica e incisiva em afirmar que os danos constatados nos veículos envolvidos no acidente demonstram que a batida teria sido realizada na forma que foi narrada no boletim de ocorrência.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da prova técnica com os nossos grifos:

“
Diante das avarias identificadas no veículo FORD FOCUS do Requerido,
ficou constatado que os danos retratam com evidências técnicas a ocorrência de força única de deformação por compressão dos componentes, que absorveram a energia dissipada no choque com o Kia SORENTO do Autor,
sendo atingido o limite elástico dos materiais frontais e em seguida com a suplantação dos esforços de deformação desses componentes foi iniciado o processo de ruptura plástica, quando o excess6 da energia cinética se converteu em deformação, explicando as avarias e seus sentidos de aplicação.” (fl. 256)

“
Diante da análise das imagens acima ficou constatado que o
s danos sofridos no veículo V02, KIA SORENTO, conduzido pelo Sr. Acácio, ora Requerente, possuem características de colisão frontal com objeto em movimento de menor massa e altura, compatível com o Ford FOCUS do Requerido.
“ (fl. 258)

“
(...) foi possível constatar que os danos sofridos pelos veículos
condizem com a dinâmica e circunstâncias do acidente relatadas pela Polícia em seu Boletim
, pois revelam deformações características de impacto radial (numa mesma reta de deslocamento) entre veículos de diferentes massas ("pesos") e alturas. Ressalta-se ainda, que em
ambos os veículos os Airbag frontais foram acionados, indicando que a colisão foi frontal e atingiu a taxa de desaceleração indicada pelos fabricantes dos veículos envolvidos no acidente
(...)” (fl. 259)

“
Da mesma forma, a análise do óleo coletado de ambos veículos, diante da severidade da colisão e do fato de seus motores terem sido submetidos à forças anormais para as quais foram projetados e construídos; seguramente perderam sua estanqueidade nos circuitos de lubrificação e arrefecimento, o que explica as contaminações no óleo retirado como amostra pelo parecerista da seguradora Requerida.” (fls. 261)”

Por fim, o
expert
concluiu que
“[...]
os danos apresentados nos veículos, segundo documentado nas fotografias acostadas aos autos pela Seguradora Requerida Sul América, possuem características de colisão frontal, bem como estão relacionados diretamente com a dinâmica do acidente relatada pelos motoristas envolvidos” (fl. 264).

Ora,

em casos como este, sobressai a relevância da prova pericial, que, uma vez produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador.

Por certo o julgador não está adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, no entanto, “
diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário
”. (TJES; AC 0000602-38.2016.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

É certo que, em sentido contrário, a sindicância realizada pela seguradora foi enfática no sentido que a avaria foi realizada de forma proposital, o que a isentaria de qualquer obrigação.

Como se vê, existe evidente conflito entre as provas produzidas na via administrativa pela seguradora recorrente e a provas colhidas na esfera judicial.

Ao sopesar tais provas, convenci-me de que apesar do relatório derivado da sindicância conter elementos que corroboram a pretensão recursal, não posso deixar de destacar que o mesmo fora produzido por empresa contratada pela própria seguradora para investigar as circunstâncias que envolveram o sinistro. Ou seja, fora produzido unilateralmente.

É cediço que, não raro, as seguradoras se vêem diante situações – muitas vezes fraudulentas – que ensejam uma postura mais atenta sobre os fatos que circundam determinado sinistro. Todavia, é salutar que, ao recusar cobertura a contrato de seguro, esteja ela municiada de prova cabal acerca dos fatos que justificam sua negativa, o que, no vertente caso, não se faz presente.

Com efeito, os documentos inerentes à sindicância realizada pela seguradora não possuem o condão de, por si só, comprovar a tese recursal, haja vista que se trata de prova unilateral produzida sem a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

A lição de Fredie Didier Jr. é firme nesse sentido,
in verbis:

“
O direito à participação na produção da prova é garantia básica inerente ao contraditório. Não se pode admitir prova produzida secretamente, muito menos se permite a utilização de uma prova contra quem não participou de sua produção.” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 8ª ed., JusPodivm, 2013, p. 19).

A propósito,
mutatis mutandis
, confira-se o teor da jurisprudência proveniente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE FRAUDE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
- QUEBRA DE PERFIL NÃO CONFIGURADA - PROVA UNILATERAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A seguradora/apelante aduz que sua negativa em ressarcir os prejuízos é legítima, pois, a apelada ao preencher o Questionário de Avaliação de Risco informou que seu esposo seria a principal condutor do veículo segurado, por utilizá-lo no mínimo 85% do tempo da semana e que, na fase de regularização do sinistro, constatou-se que o condutor era seu filho.
2) A sindicância relativa ao sinistro foi realizada de forma unilateral pela seguradora, sem o necessário contraditório, o que só ocorreu de forma diferida, por ocasião da instrução processual, o que retirou a força probante de referido documento
. 3) Nos termos do art. 768 do CC o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, portanto, imprescindível a intenção do segurado. 4) Sendo prevista na apólice a perda do direito à indenização, caso o segurado preste informações inverídicas ou incompletas, a seguradora apelante somente poderá deixar de ressarcir integralmente os prejuízos havidos se comprovar, efetivamente, de maneira cabal e sem dúvidas, que o sinistro, no caso, o acidente, somente ocorreu em virtude das circunstâncias que agravaram os riscos do mesmo, por não terem sido previstas à época da contratação. Do contrário, deverá arcar com o pagamento do seguro. 5) Não comprovando a seguradora qualquer conduta dolosa por parte do segurado, não pode deixar de efetuar o pagamento da integral indenização, descabido qualquer desconto aleatório, pelo que a confirmação da sentença de procedência do pedido inicial é medida que se impõe. 6) Recurso conhecido e improvido. (TJES, 014110055036, Classe: Apelação, Relator: Roberto da Fonseca Araújo, Relator Substituto: Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 25/09/2012) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. SINDICÂNCIA DA SEGURADORA. PROVA UNILATERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO
. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. NÃO ACOLHIMENTO. SALVADO. OBRIGAÇÃO DO SEGURADO DE TRANSFERIR OBEM OBJETO DO SEGURO PARA A SEGURADORA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Havendo comprovação mediante boletim de ocorrência policial de que o bem segurado foi objeto de roubo, não havendo prova idônea em contrário, a indenização pactuada em contrato de seguro é devida.
2. - Sindicância realizada pela seguradora, que resultou na elaboração de relatório de averiguação, é documento unilateral, não hábil, isoladamente, a extinguir o direito do segurado à indenização
. 3. - Rejeita-se a exceptio non adimpleti contractus se não há qualquer comprovação de descumprimento das obrigações contratuais pelo adversário da parte que a arguiu. 5. – [...]. 6. - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 012111190778, Classe: Apelação, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 09/04/2013)

Outrossim, destaco que na prova pericial realizada nos autos da ação registrada sob o nº 0000105-36.2014.5.08.0018, na qual o primeiro requerido ajuizou em face da segunda requerida, a metodologia aplicada, segundo consta à fl. 313, também foi realizada com fotos da época do acidente narrado na exordial, de modo que a conclusão lá adotada, embora em sentido contrário, a meu sentir, não invalida o resultado obtido na prova pericial realizada na presente demanda.

Ademais, não é admissível presumir a má-fé dos envolvidos no acidente narrado nos autos se as provas apresentadas pela seguradora não foram suficientes para comprová-la.

Deste modo,
independentemente do desfecho naquela ação, o fato é que
não havendo nos
presentes
autos qualquer outro elemento de prova capaz de ilidir o quanto afirmado no laudo pericial
realizado na presente demanda
, que concluiu pela dinâmica dos fatos tal como narrado na peça exordial, não há como acolher a pretensão por parte da seguradora quanto a sua
inexistência de
obrigatoriedade no pagamento do seguro contratado.

Por outro lado,
não obstante o erro da
r
ecorrente ao promover a negativa da cobertura securitária, das circunstâncias narradas não resulta,
ipso facto
, a configuração de dano moral indenizável ao
autor
, máxime porque em nenhum momento restou descrita por ele qualquer situação que desbordasse do mero inadimplemento contratual.

Neste sentido, a jurisprudência do
Colendo

Superior Tribunal de Justiça
,

senão vejamos

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.
2.

No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais
.
3.
Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Na hipótese dos autos, além de não ter sido demonstrada, sequer foi descrita na
e
xordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente por conta da negativa
infu
n
dada
da cobertura securitária, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que a postura da
s
eguradora produzira efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente de seu inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial.

Conclui-se, então, que
o
requerente
certamente teve transtornos e incomodações, mas não se pode inferir que a situação narrada nos autos tenha lhe causado uma lesão de cunho extrapatrimonial, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de excluir a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais
.

Via de consequência,
considerando a sucumbência recíproca, devem as partes arca
rem
com as custas
processuais
e os honorários advocatícios na razão de 50% (cinquenta por cento), observada a suspensão em relação ao autor, beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A seguradora pagará ao patrono do autor, a título de honorários sucumbenciais, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ao passo que o requerente deverá arcar com os advogados da seguradora o valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico que esta obteve, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deixou de ser condenada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.